Tribunal: TJES
Processo: 5008326-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008326-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: PATRICK GEAQUINTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS E EXTINGUE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento por inadequação da via recursal, uma vez que o recurso originário foi interposto contra pronunciamento judicial que acolheu embargos à execução fiscal e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pronunciamento judicial que acolhe embargos à execução fiscal, extinguindo o processo com resolução do mérito, possui natureza de decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento, ou de sentença, impugnável por apelação, bem como se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial impugnado acolhe os embargos à execução fiscal e extingue o processo com resolução do mérito, enquadrando-se no conceito de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, e do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Contra sentença, o recurso cabível é a apelação, conforme previsão expressa do art. 1.009 do Código de Processo Civil, sendo incabível o agravo de instrumento.

O agravo de instrumento é restrito às hipóteses de decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se aplicando a sentenças proferidas em embargos à execução.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pronunciamento judicial que acolhe embargos à execução e extingue o processo com resolução do mérito possui natureza de sentença.

É incabível agravo de instrumento contra sentença, sendo cabível, na hipótese, o recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 487, I; 1.009; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, AI nº 0006194-11.2023.8.19.0000, Rel. Desª. Patrícia Ribeiro Serra Vieira, j. 22.03.2023;
TJ-RJ, AI nº 0011263-92.2021.8.19.0000, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 26.05.2021;
STJ, EAREsp nº 871.145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16.02.2022;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.630.140/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31.08.2020;
TJ-PE, AI nº 0005112-96.2022.8.17.9000, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 26.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5008326-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: PATRICK GEAQUINTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, objetivando a modificação da decisão unipessoal que inadmitiu o Agravo de Instrumento manejado contra
PATRICK GEAQUINTO
, por inadequação da via recursal eleita.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que o pronunciamento judicial de origem possui
natureza de decisão interlocutória
, passível de Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 203 e 1.015, parágrafo único.

Sem contrarrazões (ID 17474204).

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado. Explico.

Conforme disposto na decisão monocrática,
em atenção ao pronunciamento judicial impugnado pelo agravo de instrumento, resta claro que se trata de sentença que, ao analisar embargos à execução fiscal opostos por
PATRICK GEAQUINTO
, os acolheu, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC:

Trato de embargos opostos por PATRICK GEAQUINTO à execução fiscal nº 0036865 39.2009.808.0024, ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor de ORLA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, e posteriormente redirecionada aos sócios, para cobrança de crédito público, vencido e supostamente exigível, expressado na CDA nº 3354/2009, no valor inicial de R$ 98.060,50 (noventa e oito mil e sessenta reais e cinquenta centavos), referente a autos SEMFA.

[...] Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS opostos por PATRICK GEAQUINTO à execução fiscal nº 0036865-39.2009.808.0024, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC
.

Assim, em se tratando de sentença, o recurso cabível é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação
.

Por conseguinte, patente o não cabimento do agravo de instrumento contra sentença que acolhe os embargos à execução, de forma que, inadequada a via processual escolhida, se impõe o não conhecimento do agravo de instrumento.

Neste ponto, sobreleva acentuar que por tratar-se de erro grosseiro, não há que se falar na possibilidade de invocar o princípio da fungibilidade recursal.

A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra sentença de parcial procedência dos embargos à execução opostos pelo agravante
.
Decisão proferida nos autos de ação autônoma de embargos à execução ajuizada pelo ora recorrente, distribuída em apenso à execução que lhe move a agravada, que constitui sentença, a desafiar recurso de apelação
. Artigos 203, § 1º, 920, inciso III e 1.009 do Código de Processo Civil.
Descabida a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível.
RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. (TJ-RJ - AI: 00061941120238190000 202300209510, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMA, Data de Publicação: 24/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.
O recurso não será conhecido, pois o decisum que rejeita liminarmente os embargos à execução possui natureza de sentença, uma vez que põe fim à ação proposta. E, tratando-se de sentença, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil.
2. Dessa forma,
patente o não cabimento do agravo de instrumento contra sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução, de forma que inadequada a via processual escolhida, motivo pelo qual se impõe o não conhecimento do recurso
. 3.
Saliente-se, por oportuno, que se trata de erro grosseiro que afasta eventual invocação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Recurso não conhecido.
(TJ-RJ - AI: 00112639220218190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 26/05/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021)

[...] 1. A
parte recorrente – Estado de Pernambuco - ingressou com o presente Agravo de Instrumento em face de sentença proferida em sede de Embargos à Execução, quando o recurso correto seria “apelação”
. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal está adstrita ao preenchimento de três requisitos, quais sejam, inexistência de erro grosseiro, existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e tempestividade do recurso interposto erroneamente (STJ - EAREsp: 871145 SP 2016/0046888-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/02/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). 3. No presente caso, defende o recorrente o atendimento de tais requisitos, no entanto, tal alegação não merece acolhida no que diz respeito à existência de erro grosseiro e ausência de dúvida razoável quanto ao recurso cabível. 4. Isso porque
a jurisprudência é uníssona no sentido de que a interposição de agravo de instrumento, nas hipóteses como a presente, em vez de apelação, constitui erro grosseiro
(TJ-SP - AI: 20222831720228260000 SP 2022283-17.2022.8.26.0000, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 28/03/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022). 5. Do mesmo modo, não se mostra configurado o requisito da existência de “dúvida razoável quanto ao recurso cabível”, na medida em que, além de restar pacificado na jurisprudência, o CPC é claro ao afirmar que contra sentença o recurso cabível é a apelação (art. 1.009). 6. Acerca do tema, destacou-se o entendimento do STJ no sentido de que “o recurso cabível contra decisão que julga embargos à execução é a apelação e não o agravo de instrumento, que, somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1630140 SP 2019/0358100-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (TJ-PE - AI: 00051129620228179000, Relator: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/07/2022, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães)

Nesse contexto, evidente a inadequação da via recursal eleita, uma vez que o agravo de instrumento somente é cabível contra decisões interlocutórias, conforme disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se aplicando o princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida razoável quanto ao recurso cabível.

Desta feita, sendo evidente o não cabimento do recurso neste particular, em face da ausência de amparo na legislação processual civil ou no entendimento jurisprudencial pacífico sobre a matéria, o agravo de instrumento não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.